Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740257-90.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO VICTOR PEREIRA DE ALBUQUERQUE DESPACHO Verifica-se que o Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 26627574, mas não consta nos autos intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o recorrido para responder ao agravo interno e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal